Tribunal: TCU
Processo: 041.420/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1815/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Selog à Caixa Econômica Federal, à Corregedoria da CISET/SG/PR, à 13a Vara Federal de Curitiba, à Controladoria-Geral da União, à Advocacia-Geral da União e ao Departamento de Polícia Federal, de acordo com os pareceres emitidos pela unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 041.420/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog. 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Maria de Fátima Vieira de Vasconcelos (9.253/OAB-DF), Murilo Muraro Fracari (22934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.